Tribunal: TJSP
Processo: 1021760-76.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 116/03 – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 – Configuração do estabelecimento prestador e da unidade econômica ou profissional da apelada somente no Município de São Paulo – Art. 4o da LC no 116/03 – Carga probatória do art. 373, inciso I do NCPC, não atendida integralmente pela recorrida – Reforma parcial da sentença que se impõe. Recursos oficial e voluntário do Município parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1021760-76.2018.8.26.0577; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
ISS – Exercícios de julho de 2012 a agosto de 2016 – Município de São José dos Campos – Serviços médicos e de consultoria – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e anulatória de débito fiscal julgada procedente – Competência para a cobrança do imposto, em regra, do município onde estabelecida a prestadora do serviço – Não enquadramento das atividades da apelada

Ementa:
ISS – Exercícios de julho de 2012 a agosto de 2016 – Município de São José dos Campos – Serviços médicos e de consultoria – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e anulatória de débito fiscal julgada procedente – Competência para a cobrança do imposto, em regra, do município onde estabelecida a prestadora do serviço – Não enquadramento das atividades da apelada nas exceções do art. 3o da Lei Complementar no 116/03 – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 – Configuração do estabelecimento prestador e da unidade econômica ou profissional da apelada somente no Município de São Paulo – Art. 4o da LC no 116/03 – Carga probatória do art. 373, inciso I do NCPC, não atendida integralmente pela recorrida – Reforma parcial da sentença que se impõe. Recursos oficial e voluntário do Município parcialmente providos.